Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, ERRO MATERIAL E ERROR IN JUDICANDO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TEMAS QUE DEVERIAM TER SIDO ENFRENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULO DO PERITO E LIMITE DE ATUAÇÃO DO EXPERT. PRECLUSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão, erro material ou error in judicando quando as matérias trazidas na via do cumprimento de sentença deveriam ter sido impugnadas na fase de conhecimento, oportunidade em que os cálculos apresentados pelo perito, bem como sua atuação no feito, poderiam ter sido questionados pelo devedor.
3. De acordo com entendimento do STJ, não se pode considerar omisso o acórdão quando o colegiado encontra, por outros meios, motivação suficiente para dirimir a controvérsia, eis que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
4. Recurso desprovido.